Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES SEM ANUÊNCIA DO PATRONO DO CREDOR. HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE COM RESSALVA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERTINÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA EM SEDE RECURSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS PROSPECTIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os honorários de sucumbência constituem parcela autônoma da sentença, não havendo espaço para as partes transacionarem sobre aludida verba sem consentimento expresso do patrono credor, o que, na espécie, não ocorreu.
2. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça deve seguir a regra geral que prevê a aplicação de efeito “ex nunc”, ou seja, somente passando a valer para os atos ulteriores à data do deferimento, não afastando a sucumbência sofrida pela parte anteriormente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.